Tribunal: STF
Processo: Pet 7882
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os agravantes não trouxeram argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - O Tribunal de origem é competente para a análise do cabimento de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado em razão de repercussão geral. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.